Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDLEIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 062.762.514-29 (VÍTIMA), RAQUEL GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e resistência (
arts
. 147 e 329 do Código Penal). O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos legais ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não é meio processual adequado para a análise aprofundada da alegação de tortura ou agressão policial, sendo necessária dilação probatória.

A decisão constritiva fundamenta-se na reiteração criminosa do paciente, que possui registros anteriores de violência doméstica e ameaçou incendiar a residência de sua genitora.

A prisão preventiva deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, considerando que a vítima não solicitou medidas protetivas e que não há histórico específico de violência anterior contra ela.

O paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e renda declarada, o que possibilita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a custódia preventiva somente se justifica quando não há alternativa menos gravosa capaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para assegurar os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode servir como antecipação de pena.

A reiteração criminosa e a gravidade do delito podem justificar a prisão cautelar, mas devem ser sopesadas com as circunstâncias individuais do paciente.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas sempre que suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 147, 329, 302, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 914.837/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024;
STJ,
AgRg
no HC 888639/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 09.04.2024; STJ, HC n. 126.815, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04.08.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000693-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em

favor de

Guilherme Benedito de Carvalho Neto
,
contra ato do
Juízo
da
2a V
ara
C
riminal da

Comarca de Barra do Garças – MT,

nos autos da Ação Penal no

1000535-43.2025.8.11.0004
,

que
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de
ameaça
e resistência
– art
igos

147
e 329 ambos
do Código Penal (ID 183324157).

O impetrante sustenta que: 1)
“a ausência de exame de corpo de delito, ou da demonstração da necessidade de força física contra o Paciente, milita em seu favor, e, via de consequência, impõe a soltura”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou “revogada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 262859286).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
,
a fim de revogar a
p
risão
p
reventiva e impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão (I
D 262917798).

O
j
uízo singular prestou informações (ID
263085799).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela
concessão
da ordem
,
devendo ser revogada a Prisão Preventiva do paciente
e impor as medidas cautelares fixadas na decisão liminar

(
Domingos Sávio de Barros Arruda

-

P
rocurador de Justiça – ID 2
67890775
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em
18.01.2025
, o ju
í
z
o
singular plantonista, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a seguinte fundamentação
:

“(...)
O custodiado declarou ter sofrido maus tratos no momento de sua prisão, sendo jogado ao chão, ocasião na qual foi pisado em sua cabeça.

Ouvido o custodiado e compulsando os autos, entendo que as declarações do preso no sentido de que sofreu excessos pelos policiais devem ser

investigadas para melhor esclarecimentos dos fatos.

Nesse juízo de cognição sumária e diante do cenário apresentado nos autos, entendo que as declarações do preso no sentido de que as lesões informadas são decorrência da atuação ilegítima da polícia encontram-se sem suporte nos autos, sendo que os elementos empíricos não desvirtuam a conduta da polícia, na medida em que atuou em situação de flagrância de ameaça (atear fogo na residência
), praticada
pelo custodiado que se encontrava embriagado. Os
policiais registraram
no boletim de ocorrência que o
flagranteado
ofereceu resistência (Id. 1018411829, pág. 1 e 2).

Assim, a priori, o uso da força pelos agentes do Estado na contenção do custodiado não caracteriza tortura ou maus tratos, razão pela qual entendo que é caso de homologação da prisão em flagrante.

Por cautela, determino o encaminhamento desse termo e sua mídia ao Comandante Regional da Polícia Militar para conhecimento e providências. Desse modo, entendo que foram observadas as disposições legais, em especial o art. 302 e seguintes do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o auto

de prisão em flagrante delito.

Passando à análise da necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifico que a materialidade está comprovada pelos elementos informativos trazidos aos autos, havendo ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do custodiado.

Analisando o histórico do custodiado, verifico que há diversos registros de violência no âmbito doméstico praticados pelo custodiado em face de

diferentes membros da família, assim, a fim de evitar uma espiral de violência contra as mulheres que convivem com o
flagranteado
, inclusive sua própria genitora, entendo que medidas cautelares diversas da prisão nesse momento são insuficientes para a garantia da ordem pública, bem como garantir a integridade física e psíquica da vítima ameaçada de ter sua casa incendiada.

Registro que o estado de coisas apontados pela Defensoria quanto a superlotação da unidade penal e ausência de centro de referências para tratamento do alcoolismo, embora devam ser objeto de preocupação por todos os agentes do Estado, no presente caso concreto, a urgência e medidas eficazes e adequadas a garantia da ordem pública e integridade da vítima, impõe ao juiz criminal uma preocupação afunilada para a evitar a reiteração delitiva. Sendo certo que eventual ação civil pública para tornar constitucional o

estado de coisas e, ainda, providenciar tratamento de alcoolismo e/ou drogadição do custodiado deve ser manejada na via adequada (vara da

fazenda pública).

Digo isso, porque em audiência de custódia em regime de plantão a preocupação desse juiz se volta para a garantia do preso quanto a eventuais ilicitudes no procedimento
flagrancial
e a efetividade das medidas cautelares destinadas a proteção da vítima.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO qualificados nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 313, inciso III, do CPP.”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – fls. 65/67– ID262859287)
.

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
h
abeas
c
orpus,
conhece-se da ação constitucional.

O
writ
, por ser uma ação de natureza constitucional, caracterizada por uma análise sumária e um rito célere, não se configura como o meio processual adequado para discutir a alegação de tortura ou agressão por parte dos policiais durante a prisão em flagrante
pois
“a alegação de tortura e violência policial
...
, não encontra respaldo suficiente nos autos, sendo matéria que demanda análise probatória aprofundada, inviável no âmbito do habeas corpus”.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

(
A
gRg

no HC n. 914.837/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
D
Je

de 30/10/2024
0
)
.

A decisão constritiva está fundamentada na
reiteração criminosa por fatos envolvendo violência doméstica e familiar
,
evidenciada por diversos registros de agressões cometidas pelo
paciente
contra diferentes membros de sua família.

Além disso, a gravidade dos atos praticados, como a ameaça direcionada à própria mãe
(
que iria
incendiar a residência familiar
)
, reforça a necessidade dessa medida cautelar, visando à proteção das vítimas e à garantia da ordem pública.

Com efeito, em situações similares, a jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”
(
AgRg
no HC 888639/SP,
Relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador
c
onvocado
d
o
Tjdft
), Sexta Turma,
d
ata
d
o Julgamento 09/04/2024,
d
ata
d
a Publicação/Fonte Dje 18/04/2024)
.

No entanto, é importante destacar que a vítima
(
Edleia
Carvalho da Silva
)
, não solicitou a aplicação de medidas protetivas, nem há registros anteriores de violência praticada pelo paciente contra ela.

O fato criminoso em questão ocorreu em um contexto de discussão familiar, motivado pelo consumo excessivo de álcool por parte do paciente.

A autoridade policial, inclusive, advertiu expressamente o paciente sobre a necessidade de moderação no consumo de bebidas alcoólicas, a fim de evitar perturbações aos seus familiares.

Lado outro
, o paciente tem 27
(vinte e sete anos)
, tem endereço certo
(
Residencial - Avenida Dr. José
Morbeck
, S/No Bairro Jardim Urania
Ii
-
Araguaiana
/MT
–
78685000
)
e possui ocupação lícita como “serviços gerais” na Cerâmica Marcos Chances, com renda declarada de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É relevante destacar que, embora as condições pessoais do paciente não sejam, por si só, suficientes para garantir o direito à liberdade, elas devem ser devidamente consideradas e valoradas, especialmente quando demonstrada a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao encarceramento.

A análise dessas circunstâncias é fundamental para assegurar que a aplicação da lei observe o princípio da proporcionalidade, respeitando os direitos individuais sem comprometer os objetivos da justiça.

Com efeito, a prisão não se mostra necessária, em juízo de proporcionalidade, para embasar a segregação corpórea. Em hipóteses como a destes autos,
o c. STJ
tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do encarceramento
.

Neste aspecto, é firme a jurisprudência do
c.
STJ no sentido de que a custódia prisional:

"
(...)
somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório"
(HC n. 126.815, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015)” (
AgRg
no HC n. 653.443/PE, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/4/2021
).

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
paciente
, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.

Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,
ORDEM
CONCEDIDA
, vindo a confirmar a decisão liminar
de
ID

262917798
, que substituiu a prisão preventiva de
Guilherme Benedito de Carvalho Neto
, por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025